Tribunal: TJBA
Processo: 0510853-42.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510853-42.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DRD COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. SOMATÓRIO DE EXECUÇÕES NÃO CONFIGURADO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 452/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, conforme fixado no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024, nas hipóteses em que o custo da cobrança judicial supera o valor do crédito. 2. Valor original do débito (R$ 9.253,86) inferior ao limite nacional de R$ 10.000,00, estabelecido pelo CNJ, e ausência de movimentação processual útil por mais de seis anos, cenário que evidencia a ineficiência da cobrança judicial. 3. Inviável o somatório de supostas execuções fiscais autônomas para fins de afastar o baixo valor, à míngua de apensamento ou conexão, nos termos do art. 1º, §2º, da Resolução CNJ nº 547/2024. 4. Não configurada violação ao Princípio da Não Surpresa, pois a aplicação imediata de precedentes vinculantes (art. 927 do CPC) prescinde de prévia intimação, inexistindo modulação de efeitos no Tema 1.184/STF. 5. Superação da Súmula 452/STJ e da Súmula 17/TJBA, diante do novo entendimento vinculante do STF, que autoriza a atuação judicial de ofício para extinção de execuções fiscais antieconômicas. 6. A extinção da execução não implica remissão do crédito, permanecendo hígida a possibilidade de cobrança extrajudicial. 7. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível n. 0510853-42.2013.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado DRD COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora